Tribunal: TJBA
Processo: 8003392-48.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003392-48.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANGELA MARIA RAMOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária, condenando o ente municipal ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal nº 1.233/2008 aos professores em regência de classe, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da citação eletrônica realizada nos autos; (ii) analisar a validade da concessão da gratuidade da justiça à parte autora; (iii) examinar a aptidão da petição inicial diante da alegação de inépcia; (iv) definir se é devido o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos para professores em regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada equivalente à citação pessoal da Fazenda Pública.

4. Não se verifica inépcia da petição inicial, que expõe adequadamente a causa de pedir, lastreada no não pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos dias de férias.

5. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de prova em sentido contrário, não sendo a contratação de advogado particular motivo suficiente para indeferimento.

6. A autora comprovou exercer o cargo de professora em regência de classe, hipótese em que se aplica o art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008, que prevê 45 dias de férias anuais.

7. Nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal, o adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período de férias previsto em lei local, não apenas sobre 30 dias, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

8. O ente municipal não comprovou o pagamento do adicional sobre os 15 dias restantes, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC, sendo correta a condenação ao pagamento das diferenças devidas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003392-48.2023.8.05.0078
,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

e como Apelada
ROSÂNGELA MARIA RAMOS DAMASCENO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente